Tribunal: TJSP
Processo: 1005389-13.2021.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Finalidade de novo julgamento impossibilidade. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o "decisum" refletiu entendimento contrário ao defendido pela

Ementa:
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Finalidade de novo julgamento impossibilidade. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o "decisum" refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.